Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-27.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0702196-27.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CHAIANE PORTELA PESSOAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama nos autos de n. 0700955-50.2016.8.07.0004, em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença em que a parte requerida apresentou impugnação, requerendo a declaração de crédito concursal, para que a requerente promova sua habilitação nos autos da recuperação judicial. Pleiteia, ainda, a suspensão do feito, até que o ocorra o referido pagamento (Id 141186605). Argumenta que o fato gerador ocorreu em 17.05.2016 (“momento certo que a reclamação em relação aos problemas citados na inicial”), ou seja, antes do deferimento da recuperação judicial da executada, marco para classificação de todos os créditos, ocorrido em 20.06.2016. Nesse sentido, sustenta que a data do fato gerador não se refere à data do trânsito em julgado da sentença, mas sim à data da lide que originou a ação judicial. Aduz, ademais, mudança de entendimento por este Juízo, diante da expedição de certidão de crédito em favor do autor, o que denotaria entendimento de crédito em questão seria concursal. A parte credora manifestou-se pela natureza extraconcursal do crédito (Id 142770579). Com efeito, conforme já fundamentado no despacho de Id 136785414, embora se reconheça a existência de divergência jurisprudencial, esta magistrada filia-se ao entendimento de que deve ser considerada a data do trânsito em julgado que constituiu o crédito. Nesse sentido, inclusive, posiciona-se o e. TJDFT, conforme se observa do recente julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO De EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONTRA A DECISÃO DE REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO DA FASE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (JÁ ESGOTADA), ENTÃO DEFLAGRADA ANTES DE 30.09.2020. CRÉDITO EXTRACONCURSAL (CONSTITUIÇÃO APÓS 20.6.2016). EXAURIMENTO DA medida executiva CABÍVEL: ANTERIOR EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO UNIVERSAL RECUPERACIONAL ACERCA DA EXISTÊNCIA DO PRESENTE CRÉDITO (AVISOS TJRJ 78/20 E 79/20), COM EXTINÇÃO DO PROCESSO NO JUIZADO ESPECIAL LOCAL. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DESSE JUÍZO À RETOMADA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Agravo de instrumento interposto pela OI MÓVEL SA contra decisão do douto Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo/DF (rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença nos autos 0704298-10), prolatada nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pela devedora Oi S/A, ao argumento de que a natureza dos créditos devidos nestes autos é concursal e, portanto, estaria sujeita ao plano de recuperação judicial da empresa executada. A credora apresentou resposta no ID 121695797, argumentando a existência de contradição nos argumentos da própria devedora, a qual anteriormente havia reconhecido que os créditos perseguidos no presente feito teria natureza extraconcursal, razão pela qual pugnou pela expedição de ofício ao Juízo de Falências. Decido. No caso concreto, entendo que razão não assiste à parte executada. Por meio do Aviso TJ 79/2020 (relativo ao Ofício Circular no 597/2018, expedido pela Corregedoria deste TJDFT), ficou estabelecido que quando a consolidação do crédito se deu a partir de 30/09/2020, o cumprimento de sentença deverá ser requerido no Juízo de origem. O fato gerador do crédito, a meu entender, consubstancia-se no trânsito em julgado da sentença condenatória, o que, no presente caso, ocorreu em 09/07/2020. Considerando que apenas os créditos constituídos em datas anteriores a 20/06/2016 (data do pedido de recuperação judicial) são considerados concursais e, por sua vez, devem observar o plano de recuperação judicial, a dívida perseguida nestes autos não se amolda à hipótese em questão. Nesse sentido, firmo-me ao seguinte julgado deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA PARA ATOS CONSTRITIVOS. JUÍZO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que extinguiu o cumprimento de sentença e determinou expedição de certidão de crédito para posterior execução do débito. 2. Conforme o art. 49 da Lei n. 11.101/2005 estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos já existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 3. Somente os créditos já constituídos à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação é que se sujeitam ao Juízo universal. Os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação (extraconcursais) devem ser livremente executados, estando imunes aos efeitos da recuperação. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido para anular a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com os necessários atos de constrição de bens da agravada. (Acórdão 1335513, 07018929620208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre destacar o voto do Exmo. Sr. Relator no referido Acórdão: "O Senhor Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA - Relator O recurso de agravo de instrumento é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Inicialmente, ressalta-se que a parte agravada se quedou inerte, deixando transcorrer o prazo para a apresentação de contrarrazões, presumindo-se verdadeiras as alegações da agravante. Compulsando os autos de origem verifica-se que a constituição do crédito executado é posterior ao pedido de recuperação judicial da parte agravada. O processo de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença, que condenou o agravado ao pagamento de R$ 4.000,00 a título e danos morais, em 2019 (i.d. 34424314 autos de origem) e o plano de recuperação da agravada foi aprovado em 20/06/2016 (i.d. 41546693- autos de origem). De acordo com o art. 49, caput da Lei 11.101/05 (Lei de Falência e Recuperação Judicial), "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". Da leitura do referido regramento infere-se que somente os créditos já constituídos à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação é que se sujeitam ao Juízo universal. Assim, os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação Extraconcursais) devem ser livremente executados, estando imunes aos efeitos da recuperação. Nesse sentido: (Acórdão 1236359, 07227242420198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020; Acórdão 1193798, 07112895320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019; AgInt no REsp 1708442/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019; REsp 1710750/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018). Portanto, os valores não eram devidos antes da homologação do plano de recuperação judicial, uma vez que foi definitivamente constituído por sentença judicial transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial, devendo ser executado individualmente e não habilitado na recuperação Por fim, ressalta-se o documento de i.d. 22208690, consistente no Aviso TJ no 78/2020, por ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde se processa a recuperação judicial do agravado, no qual se informa que para créditos extraconcursais até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deve ser determinada a penhora "on line" em uma das contas correntes informadas ou, em caso de insuficiência de saldo, em qualquer outra conta corrente de titularidade da agravada, sem a necessidade de comunicação ao Juízo de Recuperação Judicial. Em referido documento, inclusive, consta a relação de três números de conta onde poderá ser feita a penhora. Dessa forma, deve o cumprimento de sentença ter prosseguimento no juízo de origem com os necessários atos de constrição." (grifo nosso). Considerando que, no presente feito, a retomada do cumprimento de sentença foi solicitada pela credora em 11/04/2022, entendo que a impugnação ao cumprimento de sentença não merece ser acolhida, porquanto cuidam-se de créditos extraconcursais consolidados após 30/09/2020. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Intimem-se. Preclusa esta Decisão, certifique-se o transcurso do prazo para pagamento voluntário do débito. Após, proceda-se à pesquisa por ativos financeiros on-line via SIBAJUD (ID 121586782). II. A parte agravante sustenta, em síntese, tratar-se de crédito de natureza concursal, considerando a data do contrato (28.8.2014), do vencimento (12/2014 e 1o/2015) e da inclusão do CPF do requerente no SERASA (02.8.2015). Afirma que, "de maneira indubitável, o fato gerador deu-se antes de 20.06.2016". III. Na versão sustentada, "considerando que o crédito é CONCURSAL, esse juízo de origem deve reconsiderar a decisão que determinar bloqueio de valores pelo SISBAJUD e emitir em favor do autor/credor a respectiva CERTIDÃO DE CRÉDITO para que o mesmo se habilite nos autos da recuperação judicial e o respectivo crédito ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada a prática de quaisquer atos de constrição para créditos concursais.". IV. Argumenta, ainda, a não incidência da multa de 10%, "devido à existência de um plano de recuperação judicial, com prazos próprios para pagamento da dívida exequenda", além da competência exclusiva do Juízo Universal para adoção de medidas constritivas para pagamento do crédito. V. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo (deferido) e, no mérito, o provimento do recurso para "reconhecimento quanto a natureza concursal do crédito do agravado e a necessidade de que, para o seu recebimento, deve haver a habilitação do referido crédito nos autos do processo de recuperação judicial, mediante expedição de certidão de credito pelo juízo a quo para tal fim; e) a não aplicação da multa de 10% própria da fase de cumprimento de sentença pois estando a Agravante em recuperação judicial, a ausência de pagamento NÃO É VOLUNTÁRIA, mas sim decorre do disposto no Plano de Recuperação Judicial, devidamente aprovado pela Assembleia Geral de Credores". VI. Merece ser reformada a conclusão jurídica da decisão originária. VII. O cerne da controvérsia reside na regularidade (ou não) do procedimento de cumprimento de sentença. VIII. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.051), estabeleceu a tese de que, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. IX. Por seu turno, respeitante à OI MÓVEL S.A, nos moldes do Aviso 78/2020 de 17.9.2020 do TJRJ (juízo recuperacional), são créditos concursais aqueles com fato gerador constituído antes de 20.6.2016 e extraconcursais aqueles cujo fato gerador tenha ocorrido após essa data. X. E, em relação aos procedimentos à persecução do crédito, os mencionados Avisos 78 e 79/TJRJ estabeleceram a diferenciação entre os créditos concursais (sujeitos à Recuperação Judicial) e os créditos extraconcursais, cujo cumprimento de sentença teve início até 30.9.2020 (expedição de ofício ao Juízo recuperacional), bem como daqueles exigidos após essa data (possibilidade de prosseguimento dos atos executórios no Juízo do cumprimento de sentença). XI. No caso concreto, da detida análise do curso processual ao estabelecimento do marco do fato gerador à classificação do crédito em concursal ou extraconcursal, e, na hipótese de se tratar de crédito extraconcursal, da data de início da fase de cumprimento da sentença e do valor do crédito, constata-se a incorreção do procedimento adotado pelo juízo de origem à luz do entendimento do STJ e dos mencionados avisos emitidos a pedido da 7a Vara Empresarial do TJRJ. XII. Com efeito, o crédito do requerente nos autos originários refere ao acolhimento do pleito reparatório por danos morais em razão da ilícita "negativação" (e não à habilitação irregular da linha telefônica). Desse modo, o fato gerador do dano extrapatrimonial a ser considerado para a definição da natureza do crédito (se concursal ou extraconcursal, nos termos do Plano de Recuperação Judicial homologado) não seria a habilitação da linha telefônica impugnada na fase de conhecimento em 28.8.2014, nem o lançamento da restrição creditícia que teria ocorrido em 02.8.2015, mas sim a data da sentença (fato processual - 28.5.2020) que teria reconhecido a ilicitude daquela iniciativa que teria afetado a esfera jurídica individual da parte requerente, a ponto de subsidiar a exclusão da "pecha" e a reparação dos danos morais (CC, artigo 186). XIII. Em outros termos, a "restrição creditícia" isoladamente considerada não constitui crédito para citados fins, até porque poderia ter sido considerada um exercício regular de um direito (ou com justa causa). Portanto, é a sentença, que reconhece a ilicitude daquela iniciativa (amparada em falsa premissa: contrato fraudulento reconhecido judicialmente), o fato gerador da existência do crédito, a qual, no caso concreto teria ocorrido em 2020 (com a respectiva coisa julgada). XIV. Estabelecido esse marco (fato gerador), segue o seu reconhecimento como crédito extraconcursal à luz do Aviso 78/2020, de 17.9.2020, a pedido da 7a Vara Empresarial do TJRJ: são créditos concursais aqueles com fato gerador constituído antes de 20.6.2016, e extraconcursais aqueles cujo fato gerador tenha ocorrido após tal data. XV. Definidas a data do fato gerador (2020) e a natureza do crédito (extraconcursal), cumpre estabelecer o marco inicial do cumprimento da sentença, porquanto o Aviso 79/2020 (de 18.9.2020) do TJRJ (a pedido da 7a Vara Empresarial) reza que "Quanto aos extraconcursais, se o cumprimento de sentença foi iniciado antes de 30.9.2020, é necessária a expedição de ofício solicitando pagamento ao Juízo da Recuperação. Lado outro, caso o cumprimento de sentença tenha início a partir de 30.9.2020, deve o juízo da execução intimar a recuperanda para cumprimento voluntário das ordens de pagamento, sem necessidade de expedir ofício, sendo cabível, inclusive, penhora on line caso a ordem não seja cumprida no prazo legal". XVI. No caso em apreço, o pedido de cumprimento de sentença teria ocorrido em 15.7.2020 (autos 0704298-10 - ID 67748989), com a deflagração do início da execução em 20.7.2020 (ID ), tendo a parte requerida assim postulado: [...] considerando a natureza do credito extraconcursal existente nesses autos, a necessidade de pagamento, bem como as orientações provenientes do juízo da recuperação judicial contidas no Ofício: 597/2018/OF enviado ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT, requer a imediata expedição de oficio ao referido juízo, para possibilitar o pagamento do referido crédito, em obediência ao plano de recuperação judicial. Assim, diante da existência de forma específica para alocação e pagamento do crédito objeto dos autos, este juízo deve se abster da prática de quaisquer atos de constrição para satisfação do credito. Ainda, pugna pela não incidência da multa de 10% sobre o débito, considerando que o inadimplemento da requerida não é voluntário, e sim decorrente do processo de recuperação judicial [...]. XVII. Ato contínuo, foi prolatada sentença extintiva (transitada em julgado), nos seguintes termos, in verbis: [...] Trata-se de cumprimento de sentença. No caso em tela, a empresa OI MÓVEL S.A., ora ré/devedora, encontra-se em processo de recuperação judicial, em decorrência do ajuizamento de ação pela empresa (feito no 0203711-65.2016.8.19.0001), que tramita perante à 7a Vara Empresarial do Estado do Rio de Janeiro, conforme comprovado no ID 69274292. Com efeito, o objetivo da recuperação judicial é permitir a preservação da empresa mediante o pagamento de suas dívidas em condições acordadas juntamente com os credores. Dessa forma, a exigência de satisfação de dívidas da ré, em execuções individuais, com penhoras sobre ativos financeiros e outros atos de constrição patrimonial, pode comprometer o respectivo plano de recuperação judicial, aumentando o passivo da empresa e tornando, a cada dia, mais improvável o saldo dos débitos. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que o juízo onde se processa a recuperação judicial tem competência para decidir sobre todas as medidas de constrição ou expropriação de bens integrantes do patrimônio da empresa recuperanda. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL-PRECEDENTES - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO CONFLITO E DECLAROU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.1. A Segunda Seção firmou entendimento no sentido de que o juízo onde se processa a recuperação judicial tem competência para a prática de atos de execução relativamente ao patrimônio da sociedade afetada, fundamentado tal objetivo no desiderato de evitar a realização de medidas expropriatórias individuais que possam prejudicar o cumprimento do plano de recuperação. Precedentes: AgInt no CC 145.089/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 10/02/2017; CC 145.027/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 31/08/2016; CC 129.720/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 20/11/2015; CC 135.703/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 16/06/2015.2. "(...) É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso temporal" (ut. REsp 1.212.243/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 29/9/2015). Na mesma linha, confira-se: EDcl no AgRg no RCD no CC 134655/AL, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 15/12/2015.3. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC 154.731/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. FORNECEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRINCÍPIOS NÃO ABSOLUTOS. PONDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EMPRESA. TUTELA DE INTERESSES MÚLTIPLOS. PREVALÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DA LEI No 11.101/2005.1. A controvérsia dos autos consiste em definir a competência para realizar atos de constrição destinados ao cumprimento de sentença proferida por magistrado do juizado especial cível, em favor de consumidor, quando o fornecedor já obteve o deferimento da recuperação na vara empresarial.2. O compromisso do Estado de promover o equilíbrio das relações consumeristas não é uma garantia absoluta, estando a sua realização sujeita à ponderação, na hipótese, quanto aos múltiplos interesses protegidos pelo princípio da preservação da empresa.3. A Segunda Seção já realizou a interpretação sistemático-teleológica da Lei no 11.101/2005, admitindo a prevalência do princípio da preservação da empresa em detrimento de interesses exclusivos de determinadas classes de credores, tendo atestado que, após o deferimento da recuperação judicial, prevalece a competência do Juízo desta para decidir sobre todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da recuperanda. Precedentes.4. Viola o juízo atrativo da recuperação a ordem de penhora on line decretada pelo julgador titular do juizado especial, pois a inserção da proteção do consumidor como direito fundamental não é capaz de blindá-lo dos efeitos do processo de reestruturação financeira do fornecedor. Precedente.5. Recurso especial provido para reconhecer a competência do juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. (REsp 1598130/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017). (grifo nosso) Nesse contexto, tendo em vista que a ré se encontra em recuperação judicial, falece competência a este juízo para determinar atos de constrição ou expropriação de bens, o que afasta a utilidade do presente cumprimento de sentença, devendo a parte credora habilitar seu crédito nos autos da ação de recuperação judicial. A extinção do feito, nestas circunstâncias, deve ocorrer sem a baixa na distribuição, mediante a expedição da correspondente certidão de crédito, a ser fornecida à parte exequente, nos termos do Enunciado 76 do FONAJE e na esteira do previsto na Portaria Conjunta n.o 73/2010 do TJDFT. Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Transitada em julgado, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE CRÉDITO. Não havendo outras providências a adotar, arquivem-se os autos sem baixa na distribuição. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55, caput, da Lei no 9.099/95). Sentença registrada eletronicamente, nesta data. Publique-se. Intimem-se. Riacho Fundo-DF, 6 de agosto de 2020 [...]. XVIII. Não fosse isso suficiente, o próprio agravado/exequente, em 03.9.2020, solicitou a expedição de ofício ao juízo universal (ID 38370494), o que foi deferido judicialmente em 04.9.2020, sendo que, em 25.9.2020 foi prolatada a seguinte decisão: [...] CHAMO O FEITO À ORDEM. A petição de ID 69274285 noticia que a Assembleia Geral de Credores decidiu, em 19/12/2017, que, nas ações em que a ré figura como parte e tiverem por objeto créditos extraconcursais, o Juízo de origem deverá expedir ofício com o crédito líquido ao Juízo da recuperação judicial, comunicando a necessidade pagamento do crédito. Tal informação é corroborada pelo Ofício de ID 69274292, dirigido a este Tribunal, o qual esclarece que os créditos extraconcursais (com fatos geradores posteriores a 20/06/2016 e, portanto, não sujeitos à Recuperação Judicial) e após a liquidação do valor, devem ser objeto de ofício expedido pelo Juízo de origem ao Juízo da Recuperação Judicial, comunicando a necessidade pagamento do crédito. Não obstante, este Juízo determinou a expedição de certidão de crédito, havendo a própria parte credora solicitado, na petição de ID 70738640, a expedição de ofício ao Juízo da recuperação. Expedida a certidão (ID 71279279), o credor novamente solicitou a expedição de ofício à 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, ao passo em que juntou informação no mesmo sentido, prestada por e-mail pelo Administrador Judicial da requerida. Desse modo, expeça-se ofício ao Juízo responsável pela Recuperação Judicial da ré (7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ), comunicando a necessidade de pagamento do crédito líquido, no valor da condenação e discriminado na certidão de crédito já expedida por este Juízo. Após, inutilize-se a certidão de ID 71279279. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se [...]. XIX. O ofício ao Juízo da Recuperação Judicial foi expedido em 02.10.2020, e o processo originário foi arquivado definitivamente em 15.1°.2021, sendo que, em 11.04.2022, o ora agravado teria reportado o "longo período do processo executório", daí a necessidade de intimação da empresa para pagamento do débito (ID 121396665). XX. E, intimada para pagamento, a empresa ofertou a impugnação ao cumprimento de sentença, cuja decisão de indeferimento é o objeto do presente agravo de instrumento. XXI. Nesse desenrolar dos atos processuais, o cumprimento de sentença foi iniciado antes de 30.9.2020 (o processo foi arquivado em agosto de 2020), e foi expedido ofício com solicitação de pagamento ao Juízo da Recuperação, o que compromete o fundamento da "retomada do cumprimento de sentença solicitada pela parte credora em 11.4.2022" para intimação da recuperanda para fins de cumprimento voluntário. XXII. Por conseguinte, a par do trânsito em julgado da sentença extintiva, permanece a incompetência funcional do juizado especial de origem para a retomada e o prosseguimento do cumprimento de sentença e dos atos executórios constritivos (penhora de quantia e seus desdobramentos), uma vez já expedido ofício ao juízo universal, com solicitação do pagamento (Avisos TJRJ 78/20 E 79/20). XXXIII. Agravo conhecido e provido. Anulada a decisão de retomada do cumprimento de sentença ora revista (intimação para pagamento). Sem custas processuais nem honorários advocatícios. (Acórdão 1606346, 07007776920228079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A esse respeito, ressalto que o ajuizamento da presente ação ocorreu em 12.08.2016, ou seja, após o deferimento da recuperação judicial (20.06.2016), razão pela qual o crédito constituído com o trânsito em julgado deste feito possui natureza extraconcursal. Ante o exposto, rejeito a impugnação e mantenho o cumprimento de sentença já deferido na decisão de Id 138247608. Certifique-se o decurso do prazo para pagamento voluntário e, diante da atualização do débito (Id 142770580), promova-se a penhora “on line” do referido valor nas contas bancárias criadas para este fim (elencadas no Aviso TJ 78/2020, anexo à presente decisão), mediante consulta ao sistema SISBAJUD, com duração de 30 dias, mediante a utilização da ferramenta “teimosinha”. Em caso de insuficiência de saldo, promova-se nova pesquisa, em qualquer outra conta corrente de titularidade da recuperanda, via SISBAJUD, com duração de 30 dias. I. Cumpra-se. Em breve síntese, o recorrente alega que “busca elucidar que independentemente do valor e da natureza do pagamento, trata-se de obrigação de pagar quantia certa, sendo um crédito concursal.”. Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, o provimento do recurso de agravo e o “reconhecimento quanto a natureza concursal do crédito do agravado e a necessidade de que, para o seu recebimento, deve haver a habilitação do referido crédito nos autos do processo de recuperação judicial, mediante expedição de certidão de crédito pelo juízo a quo para tal fim”. Preparo devidamente recolhido (ID 42315841 e ID 42315834). É o relato do necessário. Decido. De início, destaco que o pronunciamento judicial ora impugnado tem natureza jurídica de decisão interlocutória, motivo pelo qual desafia agravo de instrumento (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018). Com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (súmula 7), conheço do agravo de instrumento interposto. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. No caso ora em análise, hei por bem atribuir efeito suspensivo ao recurso a permitir a aferição da aparente contrariedade à determinação do Juízo Universal. A respeito da submissão ao plano de recuperação, o art. 49 da Lei no 11.101/05 prevê que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. O STJ definiu a seguinte tese no âmbito do Tema Repetitivo no 1051 (Acórdão publicado em 17/12/2020): "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (e não pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece). Consoante decidido no bojo do REsp no 1840531/RS (representativo da controvérsia): "4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência." (REsp 1840531/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). Conforme Aviso n. 78/2020 do TJRJ (ID 143396643), são créditos concursais aqueles com fato gerador constituído antes de 20/06/2016, e, por isso, sujeitos a Recuperação Judicial, e extraconcursais aqueles cujo fato gerador tenha ocorrido após tal data, não sujeitos a Recuperação Judicial. O Aviso número 78/2020 do TJRJ, a pedido da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, relativo a "novas diretrizes acerca dos créditos detidos em face do grupo Oi – em recuperação judicial", estabelece que os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20/06/2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada a prática de quaisquer atos de constrição de créditos concursais. Desse modo, em observância ao Tema Repetitivo no 1.051/STJ e atendendo às determinações exaradas pelo Juízo Universal, defiro a liminar para conceder o efeito suspensivo pleiteado e determinar que o Juízo de origem se abstenha de promover qualquer medida constritiva do patrimônio da pessoa jurídica agravante até que o órgão colegiado delibere sobre a natureza do crédito exequendo (art. 1019, I, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito